Tribunal: TJMT
Processo: 1031001-45.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031001-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELA DOS SANTOS - CPF: 293.014.671-00 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CAMILA MARQUES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 354.364.938-82 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Nulidade contratual e restituição de valores. Prescrição parcial reconhecida. Decadência afastada. Improcedência dos pedidos autorais.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória cumulada com nulidade contratual e repetição de indébito, convertendo contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum e condenando o banco à devolução de valores pagos a maior.

II. Questão em discussão
2. Questões a serem analisadas: (i) prescrição parcial das parcelas descontadas antes do quinquênio que antecede a ação; (ii) decadência do pedido de anulação do contrato; (iii) validade da conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum; (iv) responsabilidade do banco pela restituição de valores pagos a maior.

III. Razões de decidir
3. Reconhecida a prescrição das parcelas descontadas anteriormente ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação, nos termos do art. 27 do CDC.
4. Decadência afastada, dado que a pretensão de nulidade contratual refere-se a negócio jurídico nulo, não sujeito a prazo decadencial, conforme art. 169 do Código Civil.
5. Validade do contrato de cartão de crédito consignado reconhecida, por ausência de vício de consentimento ou violação ao dever de informação, sendo incabível a conversão forçada para modalidade diversa, em observância ao princípio do pacta sunt servanda.
6. Demonstrada a ciência da autora sobre as condições pactuadas, bem como a utilização do crédito, não se justifica a restituição de valores ou reconhecimento de ilicitude nos descontos realizados.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Tese de julgamento:
"1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado, desde que demonstrada a ciência do consumidor acerca das condições pactuadas e inexistindo vícios de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais.
2. Não cabe a conversão forçada de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, por ausência de previsão legal ou contratual."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 169, 171, II; CDC, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1807360; TJ/MT, Apelação 10028815920218110051.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BMG S.A
.
, contra a sentença não modificada pelos embargos de declaração proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4
ª Vara Cível de Cuiabá
, que, nos autos da ação "
declaratória c/c nulidade contratual e restituição de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada
" (Proc. nº 1031001-45.2021.8.11.0041), ajuizada por DANIELA DOS SANTOS, julgou os pedidos parcialmente procedentes nos seguintes termos:”
III.1
– Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;
III.2
– Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;
III.3
– Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto;
III.4
– A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
; e
III.5
– Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação”
e ainda

condenou “
as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80
%
sobre o valor da causa
, ao banco demandado, e 20% à parte autora, cuja cobrança, em relação a essa, fica suspensa por força da gratuidade da justiça a ela concedida
.
Fixo os honorários advocatícios, no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados, devendo ser observado, da mesma forma, a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça”
.
(cf. Id. 246661187).

O Banco BMG S.A. sustenta que a contratação foi realizada de maneira regular, com consentimento informado da autora, que teria pleno conhecimento das condições do contrato, inclusive sobre a modalidade de cartão de crédito consignado. A instituição financeira defende ainda que o contrato foi regularmente assinado e que não houve qualquer vício de consentimento ou violação ao dever de informação.

O apelante também argumenta que há prescrição parcial em relação às parcelas descontadas antes de 2016, já que a ação foi proposta apenas em 2021, além de decadência quanto ao pedido de anulação do contrato, considerando que o mesmo foi firmado em 2009.

Alega ainda a impossibilidade jurídica de converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, argumentando que são modalidades distintas, com características e condições de pagamento próprias, não cabendo intervenção judicial para alterar os termos pactuados.

Pede, pois, o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes com a manutenção do contrato pactuado entre as partes. (cf. Id. ).

Nas contrarrazões (cf. Id. nº 231158285), a apelada requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco BMG S.A
.
, contra sentença proferida, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum e condenando o banco à restituição de valores pagos a maior, além de outras determinações.

Eis o dispositivo da sentença:

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

III.1
– Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

III.2
– Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

III.3
– Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto;

III.4
– A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
; e

III.5
– Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação.

IV – DA TUTELA DE URGÊNCIA

Por consequência do quanto decidido acima, o que evidencia o direito da parte autora, com fundamento no art. 300 do CPC, a fim de evitar risco ao resultado útil do processo, revendo pedido formulado na inicial,
antecipo os efeitos da tutela
para o fim de determinar ao banco demandado que se abstenha,
imediatamente
, de promover aos descontos decorrentes da contratação.

V – DISPOSIÇÕES GERAIS

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
, ao banco demandado, e 20% à parte autora, cuja cobrança, em relação a essa, fica suspensa por força da gratuidade da justiça a ela concedida.

Fixo os honorários advocatícios, no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados, devendo ser observado, da mesma forma, a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça. (cf. Id. 246661187).

:

Começo pela analise das prejudicais de mérito.

No que se refere à prejudicial de mérito relativa à prescrição parcial, suscitada pelo apelante, argumenta-se que os créditos anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da presente ação estariam prescritos. Tal alegação encontra fundamento no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o prazo de cinco anos para a pretensão de restituição de valores cobrados indevidamente.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a prescrição em relação às parcelas descontadas na conta bancária da apelada antes do quinquênio que antecede a propositura da presente ação.

No que tange à alegação de decadência, verifica-se que a tese suscitada pela apelante não merece acolhimento. Isso porque, conforme estabelece o artigo 169 do Código Civil, "[...]
o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.
"

No presente caso, a apelada sustenta a nulidade do contrato celebrado, razão pela qual a suposta nulidade não está submetida ao prazo decadencial. Desse modo, a alegação de decadência não se aplica à hipótese em análise, uma vez que o objeto central da discussão envolve a nulidade do contrato, cuja obrigação é de trato sucessivo, que se renova a cada mês e não está sujeita aos prazos decadenciais.

A propósito, eis a jurisprudência:

(...)
Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.
O artigo 1.013, § 4º, do CPC, determina que o tribunal decida o mérito do processo se, reformada a sentença que reconheceu a prescrição ou a decadência, estiver o feito em condições de imediato julgamento. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação 10028815920218110051, relator Desembargador

Guiomar Teodoro Borges, data de julgamento, 01/02/2023, data de publicação: 02/02/2023).

Diante do exposto, acolho a prejudicial de mérito para declarar a prescrição dos descontos realizados antes de 3 de setembro de 2021. No entanto, rejeito a alegação de decadência.

No mérito, o fundamento central envolve a validade do contrato de
cartão de crédito consignado
firmado entre as partes, o qual, segundo alega a autora,
não
tinha conhecimento da modalidade de empréstimo e que os descontos indevidos tornou-se prejudicial a sua sobrevivência.

O réu, ora apelante, sustenta que o contrato foi celebrado de forma regular e transparente, que o autor estava ciente das condições pactuadas, e que não há vício de consentimento que justifique a nulidade ou conversão do contrato.

Indiscutivelmente, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza
consumerista
,
conforme o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Contudo, a aplicação do CDC não implica na desobrigação do consumidor de cumprir com os deveres contratuais que voluntariamente assumiu, especialmente quando não há provas de vícios no consentimento ou abusividade nas cláusulas do contrato.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“
Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.
” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

O

art. 171, II, do Código Civil
prevê a anulabilidade de negócios jurídicos em casos de dolo, erro, coação, estado de perigo, lesão ou fraude. No presente caso, não se verifica a presença de quaisquer desses vícios capazes de ensejar a nulidade do contrato. O apelante demonstrou que o contrato de cartão de crédito consignado foi celebrado livremente, sendo claro em suas cláusulas e permitindo ao consumidor a utilização de saques e pagamentos mediante faturas, com a possibilidade de amortização parcial do débito.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a contratação de
cartão de crédito consignado
é lícita, desde que haja transparência e que o consumidor esteja ciente das suas condições. No caso dos autos, a apelada usufruiu dos serviços de crédito disponibilizados pelo cartão, inclusive realizando gastos, conforme demonstrado pelo banco, o que indica que ele tinha plena ciência da natureza do contrato.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO."
(
STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (
TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

A conversão do contrato de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado, determinada na sentença, não encontra amparo legal, tampouco contratual. O
cartão de crédito consignad
o
possui características específicas, sendo um produto distinto do empréstimo consignado em folha de pagamento. A conversão forçada, sem justificativa, viola o princípio do
pacta sunt servanda
, segundo o qual os contratos firmados livremente devem ser respeitados pelas partes, desde que estejam em conformidade com a lei.

A alegação de desconhecimento da modalidade contratada não se sustenta, uma vez que as faturas e os extratos fornecidos a apelada demonstram claramente os termos do contrato. Ademais, o fato de o autor ter ajuizado a ação há mais de 12
anos
após a contratação reforça a presunção de que ele estava ciente das condições pactuadas desde o início.

Assim, não havendo irregularidade na contratação, tampouco ilicitude nos descontos realizados, não há fundamento para a condenação do banco ao ressarcimento de valores.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito questionado na lide e, assim, julgar improcedentes os pedidos autoral, e condeno a a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3º).

Custas pela apelada, observado o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024